Tribunal: STF
Processo: RHC 253563
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Renato Dantas da Costa interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. PLEITO PARA RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE FUNDAMENTADAMENTE DEFERE OU INDEFERE O PLEITO LIMINAR. 



    1. O habeas corpus, em palavras breves, é o remédio que tem por escopo evitar ou cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 



    2. Como medida cautelar excepcional, a concessão da liminar em habeas corpus exige a comprovação de plano do periculum in mora e do fumus boni iuris. 



    3. Nos termos da petição inicial da impetração, o agravante busca a declaração de nulidade, a absolvição dos crimes imputados e a revisão da dosimetria, matérias que exigem uma maturação processual maior do que a apresentada no momento inicial do habeas corpus. 



    4. Esta Corte é firme na compreensão de que não cabe recurso contra decisão que defere ou indefere, fundamentadamente, o pedido liminar em habeas corpus. Precedentes. 



    5. Agravo regimental não conhecido.



    (HC 653.492 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende: 



     a) seja reconhecida a nulidade da interceptação telefônica, anulando assim o processo; 



    b) caso não entenda pela anulação do processo, que seja determinado a perícia de voz (busca da verdade real); 



    c) seja absolvido dos crimes de associação e tráfico, por não haver provas suficientes nos autos “princípio do in dubio pro reo”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, em consulta aos documentos juntados aos autos (eDoc 37 - fl. 2), verifiquei que a condenação imposta ao recorrente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. 



    Ressalte-se que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Ademais, o acórdão recorrido não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente